Tribunal: TJMT
Processo: 1026294-15.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026294-15.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR MARLON DOS SANTOS - CPF: 048.465.871-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUDSON FRANKLIN FELIPETTO MALTA - CPF: 004.929.446-60 (VÍTIMA), LANA PRISCILA CORSINO DOS SANTOS - CPF: 108.885.651-94 (TESTEMUNHA), EMILLY VALERIO DA SILVA (TESTEMUNHA), FABIO ALEX DA COSTA MONTEIRO - CPF: 551.838.241-34 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado [concurso de pessoas]. Pedido absolutório. Autoria comprovada. Manutenção da qualificadora. Dosimetria da pena. Critério de fração na primeira fase. Exasperação da pena basilar sob a fração de um oitavo do intervalo. Mantida. Reparação civil. Ausência de instrução probatória específica. Afastamento. Custas processuais. Análise de hipossuficiência pelo juízo da execução penal. Recurso conhecido em parte provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado pelo concurso de pessoas, a 4 [quatro] anos e 1 [um] mês de reclusão e 49 [quarenta e nove] dias-multa, em regime inicial fechado, com indenização de R$ 12.600,00 [doze mil e seiscentos reais] por danos materiais, visando a absolvição. Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora, a redução da pena-base, o afastamento ou a redução da reparação civil e a isenção das custas processuais.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória para a condenação; 2) qualificadora do concurso de pessoas não caracterizada por ausência de liame subjetivo entre os agentes; 3) exasperação indevida da pena-base; 4)

proporcionalidade na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria; 5) reparação por danos material fixada sem instrução processual específica; 6) isenção de custas e despesas processuais por hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

1. O
s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante
“são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS).

2. O c. STJ possui entendimento que
“a posse da res furtiva, com a falta de explicação plausível para tanto, gera forte presunção de responsabilidade pela subtração”
(STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC, j. 19.9.2017).

3.
"A apreensão de objetos furtados na posse do apelante, sem justificativa plausível e logo após o delito, somada às declarações dos agentes policiais, afigura-se elemento suficiente para a comprovação da autoria."
(TJMT, N.U 1006044-85.2021.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, j. 6.11.2025)

4. O vínculo subjetivo, no concurso de pessoas
“não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem, chamada pela doutrina de "consciente e voluntária cooperação", "vontade de participar" [...]"
. (TJ-DF 0709373-40.2022.8.07 .0012 1793388)

5. O c. STJ possui entendimento no sentido de “
ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores."
(STJ, AgRg no HC n. 858.776/SC, Quinta Turma, j. 06.02.2024; Súmula 241), a não caracterizar
bis in idem
.

6. É admitida a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo concreto extrapola a normalidade do tipo, seja pelo valor expressivo, seja pelas circunstâncias específicas que agravaram o resultado, de modo que
“a valoração desfavorável das consequências do delito concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos”
(STJ, AgRg no HC n. 740.492/SP).

7. O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor
” (AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP – 30.6.2023).

8. A
“fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória [...] exige pedido expresso na denúncia, indicação clara do valor pretendido e
realização de instrução probatória específica
”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.216.210/TO, Quinta Turma,15.9.2025).

9. Afigura-se injustificável a condenação do apelante aos danos causados pela infração quando não houve
“instrução probatória específica sobre a extensão dos prejuízos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, HC 1002069-90.2023.8.11.0004 - Segunda Câmara Criminal – 1o.8.2025).

10. Considerada a pena fixada - superior a 4 (quatro) anos -, as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência, preserva-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP.

11. A análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal,7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108, Terceira Câmara Criminal,2.6.2020).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para desconstituir a reparação por danos materiais fixada na sentença, sem prejuízo de ação civil
“ex delicto”.

Teses de julgamento:

1. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão dos bens subtraídos na posse do apelante mostram-se suficientes para manter a condenação por furto qualificado.

2. Para a configuração da qualificadora do concurso de pessoas, basta a demonstração da unidade de desígnios entre os agentes, prescindindo de ajuste prévio formalizado ou da identificação de todos os participantes.

3. A
“valoração desfavorável das consequências do delito concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos”
.

4.

A fração de exasperação da pena-base utilizada pelo Juízo singular [1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima] “
para cada circunstância judicial negativa
”, não é considerada desproporcional.

5. A fixação de indenização por danos morais e materiais na sentença penal condenatória requer pedido expresso na denúncia, indicação precisa do valor pretendido e a realização de instrução probatória específica.

6. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção ou suspensão das custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 33, § 2o, "c", 59, 61, I, e 155, § 4o, IV; CPP, arts. 387, IV, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 626.637/SC; AgRg no HC n. 740.492/SP; AgRg no REsp n. 2.216.210/TO — Rel. Min. Joel Ilan Paciornik — Quinta Turma — 15.9.2025; AgRg no REsp 1.771.679/RS — Rel. Min. Ribeiro Dantas — Quinta Turma — 21.3.2019; AgRg no HC n. 396.385/SC — Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz — 19.9.2017; TJMT, AP 1001976-75.2023.8.11.0086 — Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda — Primeira Câmara Criminal — 3.2.2026; AP 1000750-58.2021.8.11.0004 — Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro — Segunda Câmara Criminal — 18.6.2025; AP no 1015856-43.2021.8.11.0042 — Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva — Quarta Câmara Criminal — 22.4.2025; AP NU 1006044-85.2021.8.11.0006 — Primeira Câmara Criminal — 6.11.2025; AP 0023005-20.2015.8.11.0042 — Primeira Câmara Criminal — 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 — Rel. Des. Gilberto Giraldelli — Terceira Câmara Criminal — 2.6.2020; TJ-DF 0709373-40.2022.8.07 .0012 1793388, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1026294-15.2025.8.11.0002 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: VICTOR MARLON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VICTOR MARLON DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1026294-15.2025.8.11.0002), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, com fixação de indenização mínima de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) a título de reparação de danos — art. 155, § 4o, IV, c/c art. 61, I, do CP - (ID 349886940).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a qualificadora do concurso de pessoas não estaria caracterizada, diante da ausência de liame subjetivo entre os agentes; 3) a pena-base teria sido indevidamente exasperada, pois
“a vítima não sofreu um prejuízo extraordinário”
; 4) seria proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base; 5) a reparação por danos material foi fixada sem instrução processual específica; 6) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora, redução da pena-base, afastamento ou diminuição do valor fixado a título de reparação civil e isenção das custas processuais.

Prequestiona os arts. 155, 387, IV, 386, IV e VII, do CPP; art. 155, §4o, IV, do CP; art. 59 do CP; art. 5o, 93, e 134 da CF (ID 349886951).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 349886953).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

"

Sumário: Acusado condenado pela prática do crime descrito no a art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 49 dias-multa– Inconformismo da defesa – Busca a defesa do apelante, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora de concurso de agentes, readequação da pena-base ou seu aumento no patamar de 1/6, afastamento do quantum indenizatório e isenção das custas e despesas processuais – Pretensões improcedentes – Autoria devidamente comprovada- Depoimentos da vítima e testemunhas – Concurso de agentes comprovado- Pena-base estipulada dentro dos ditames legais – Quantum de aumento dentro dos ditames legais Discricionariedade do Magistrado- Indenização à vítima – Desnecessidade de instrução específica – Enunciado no 14A do TJMT – Pedido de isenção das custas processuais – Descabimento – Condenação obrigatória (art. 804 do CPP) – Análise da hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade que compete ao Juízo das Execuções Penais – Precedentes do STJ e do TJMT Pelo desprovimento.."
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de junho de 2025, por volta das 22h0min, na Avenida Manoel José de Arruda (conhecida com Av. Beira Rio), 4435, Porto, nesta Capital, o denunciado VICTOR MARLON DOS SANTOS, em conluio com a esposa e prima, um aderindo à vontade do outro, subtraíram, em proveito comum, o (um) veículo Hyundai New Creta, ano 2025, cor cinza, sem placas (novo) e 01 (uma) cadeira de escritório, pertencente à vítima Hudson Franklin Felipetto Malta, avaliado em R$ 127.795,00 (cento e vinte e sete mil e setecentos, noventa e cinco reais e zero centavos), conforme auto de avaliação indireta.

[...]a vítima tinha deixado o veículo estacionado defronte ao Musiva, nesta Capital, o seu veículo novo, um Hyundai New Creta, ano 2025, cor cinza, sem placas, porém, ao sair do evento notou que seu veículo havia sido furtado [...] acionou a polícia militar, indicando a localização do veículo pelo sistema de rastreamento. Ocorre que outra guarnição policial, juntamente com a Guarda Municipal de Várzea Grande, já havia localizado o automóvel, inclusive efetuando disparos de arma de fogo para forçar parada do carro, pois os meliantes desatenderam a ordem de parada e os sinais luminosos da polícia[...]

O denunciado e as comparsas, esposa Emilly e prima Lana do denunciado, abandonaram o carro em movimento, lançando-se para fora do veículo, os quais foram presos em flagrante delito.

[...] o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denúncia VICTOR MARLON DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, IV c/c art. 61, I (reincidência), ambos do Código Penal, pedindo a condenação do denunciado a pena a ser fixada na medida de sua culpabilidade, considerando-se, na dosimetria da pena-base, os maus antecedentes do denunciado, conforme certidão de antecedentes criminais constante dos autos.

Pede, também, nos termos do art. 387, IV, do CPP, a condenação do denunciado: a) a indenização dos danos materiais causados à vítima, consistente no valor da 01 (uma) bolsa, 01 (uma) garrafa térmica stanley, além do prejuízo em razão dos vidros quebrados, pneus furados, outros gastos com o conserto do veículo em razão de estragos feitos durante o furto ou captura, em valor a ser apurado durante a instrução processual;

b) à reparação dos danos morais e materiais, a ser arbitrado em valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago, em favor da vítima.”
(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça - ID 349886885)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade do crime de furto encontra-se demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 200185674), Termo de Entrega (ID 200185676), Boletim de Ocorrência (ID 200185690), Auto de Avaliação Indireta (ID 200185803), além da prova colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor do réu também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

[...] No que tange a prova produzida durante a instrução processual, temos os depoimentos das seguintes vítima, testemunhas e informantes, que ao serem ouvidos em Juízo, declararam em síntese que:

[...] restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do crime descrito na denúncia [...]

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no ID 209200766, para CONDENAR o réu VICTOR MARLON DOS SANTOS, brasileiro, convivente, nascido em 10/03/1993, natural de Cuiabá/MT, portador do CPF 048.465.871-93, filho de Adriana Magalhaes dos Santos, residente no Complexo Isabel de Campos Bairro Solares do Tarumã, Várzea Grande/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Passo doravante a dosar-lhe a reprimenda.

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

[...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os
maus antecedentes e as consequências do crime
, portanto, [...] utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas [...] assim, fixo a pena base do delito definido em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, porém, verifico a presença da agravante da reincidência, já que na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de no 0019607-36.2013.8.11.0042, em trâmite nesta Comarca de Cuiabá/MT, conforme denota-se do relatório da situação processual executória (ID 216378380), referente à ação penal de no 0007713-92.2015.8.11.0042, que tramitou nesta Comarca de Cuiabá/MT, logo, utilizando-me do quantum de 1/6, majoro a pena para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

[...] Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu VICTOR MARLON DOS SANTOS em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum de pena aplicada e do reconhecimento da reincidência.

[...]

Por fim, verifica-se que ficou objetivamente demonstrado o dano suportado pela vítima, no importe de no mínimo R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), assim como o nexo causal entre o dano e a conduta do réu.

Desse modo, diante da fundamentação alhures exposta, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, fixo em R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), o valor mínimo para reparação dos danos causados pelo réu.”
(João Francisco Campos de Almeida, juíz de Direito - ID 349886940)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.304163 (ID 349886579), Termo de Entrega No 2025.16.304155 (ID 349886581) Auto de Avaliação Indireta No 2025.16.312687 (ID 349886853), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Fabio Gomes de Oliveira, policial militar (fls. 48/50 - ID 349886576), Fabio Alex da Costa Monteiro, policial militar (fls. 54/55- ID 349886578), Hudson Franklin Felipetto Malta, vítima (fls. 59-ID 349886580), e interrogados: o apelante VICTOR MARLON DOS SANTOS (fls. 65/67-ID 349886583), Emilly Valerio Da Silva, informante (fls. 74- ID 349886586), Lana Priscila Corsino Dos Santos, informante (fls. 81 – ID 349886589).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Hudson Franklin Felipetto Malta, Fabio Alex da Costa Monteiro e Fabio Gomes De Oliveira, policiais militares, Emilly Valeiro da Silva e Lana Priscila Corsino dos Santos, informantes, e o apelante VICTOR MARLON DOS SANTOS (fls. 273 - ID 349886933).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 28.6.2025, por volta das 22h, VICTOR MARLON DOS SANTOS [apelante], em unidade de desígnios com sua companheira e sua prima [Emilly Valerio Da Silva e Lana Priscila Corsino dos Santos], subtraiu um veículo Hyundai New Creta, ano 2025, cor cinza, sem placas, uma bolsa, marca “Victor Hugo”, uma garrafa térmica [Stanley] e uma cadeira de escritório, pertencentes à vítima Hudson Franklin Felipetto Malta, avaliados em R$ 127.795,00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais), quando o veículo estava estacionado em frente ao estabelecimento comercial “Musiva”, em Cuiabá/MT. Após o furto, o veículo foi localizado por meio de sistema de rastreamento, ocasião em que os três ocupantes foram presos em flagrante ao tentar escapar da abordagem policial.

Note-se que os policiais militares Fábio Alex da Costa e Fábio Gomes de Oliveira Monteiro, em Juízo, afirmaram que o apelante conduzia o veículo subtraído no momento da abordagem; empreendeu fuga ao perceber a viatura policial; não atendeu à ordem de parada e aos sinais luminosos e sonoros da guarnição; a cadeira de escritório furtada foi localizada no interior do apartamento do apelante; em entrevista informal, admitiu espontaneamente a prática do furto.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“a negativa de autoria apresentada pelo réu NÃO merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita à sua palavra e das informantes, [...] sua prima [...] tentou assumir sozinha a autoria delitiva, conduta essa plenamente compreensível, vez que ela é primária, enquanto o acusado multirreincidente, [...] não há nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar a sua negativa de autoria”
(ID 349886940)

Atentem-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
“são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no REsp 1771679/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 21.3.2019).

E mais. Não se pode valorizar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, notadamente porque
“o acusado sim tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio nemo tenetur se detegere, que garante a não auto-incriminação”
(TJMT, AP no 1015856-43.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal - 22.4.2025).

Noutro giro, o c. STJ possui entendimento que
“a posse da res furtiva, com a falta de explicação plausível para tanto, gera forte presunção de responsabilidade pela subtração”
(STJ, AgRg no HC n. 396.385/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.9.2017). No caso, a defesa não apresentou nenhum elemento concreto capaz de desconstituir essa presunção.

No mesmo sentido, decidiu este Tribunal:

"A apreensão de objetos furtados na posse do apelante, sem justificativa plausível e logo após o delito, somada às declarações dos agentes policiais, afigura-se elemento suficiente para a comprovação da autoria."
(AP, 1006044-85.2021.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, j. 6.11.2025)

Portanto, impertinente o pedido absolutório.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas, o apelante e as indiciadas Emilly Valerio da Silva e Lana Priscila Corsino dos Santos foram presos em flagrante no interior do veículo furtado, na mesma noite da ocorrência; todos saltaram do veículo em movimento no momento da fuga na tentativa de se evadir dos policiais militares, a revelar atuação coordenada diante da abordagem policial.

O vínculo subjetivo,
“não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem, chamada pela doutrina de "consciente e voluntária cooperação", "vontade de participar", "vontade de coparticipar", "adesão à vontade de outrem" ou "concorrência de vontades".
(TJ-DF 0709373-40.2022.8.07 .0012 1793388, Relator:

Des. Sandoval Oliveira - 11.12.2023)

Logo, a qualificadora [concurso de pessoas] deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis maus antecedentes e as consequências do crime.

O apelante registra condenações transitadas em julgado, quais sejam: por roubo majorado, com trânsito em julgado em 14.8.2012 – Ação Penal no 0018915-08.2011.8.11.0042; por roubo majorado, com trânsito em julgado em 25.2.2013 – Ação Penal no 0011963-76.2012.8.11.0042; por posse ilegal de arma de fogo uso restrito, com trânsito em julgado em 24.8.2013; por dano qualificado, com trânsito em julgado em 26.11.2015 – Ação Penal no 0007713-92.2015.8.11.0042; por roubo majorado, com trânsito em julgado em 5.2016 - Ação Penal no 0000893-23.2016.8.11.0042 (SEEU no 0019607-36.2013.8.11.0042).

No caso, o juiz da causa utilizou a Ação penal no 0011963-76.2012.8.11.0042 para valorar negativamente os maus antecedentes, nessa fase, e a Ação penal no 0007713-92.2015.8.11.0042 para reconhecer a agravante de reincidência, na segunda fase.

O c. STJ possui entendimento no sentido de “
ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores."
(STJ, AgRg no HC n. 858.776/SC — Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; Súmula 241), a não caracterizar
bis in idem
.

Em relação às consequências do crime, o veículo sofreu diversas avarias [pneus estourados, vidros quebrados e porta danificada] gerando custo de reparo estimado em R$ 10.000,00, e não foram recuperadas uma bolsa da marca Victor Hugo, avaliada em R$ 2.500,00 e uma garrafa térmica da marca Stanley, consoante declarações da vítima, em Juízo.

É admitida a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo concreto extrapola a normalidade do tipo, seja pelo valor expressivo, seja pelas circunstâncias específicas que agravaram o resultado, de modo que
“a valoração desfavorável das consequências do delito concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos”
(STJ, AgRg no HC n. 740.492/SP).

Assim sendo, as valorações negativas dos maus antecedentes e consequências do crime devem ser mantidas.

Sobre a fração de aumento, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor
” (AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP – Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT]– 30.6.2023).

No caso, a fração de exasperação da pena basilar utilizada pelo Juízo singular [1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, correspondente a 9 (nove) meses] “
para cada circunstância judicial negativa
”, não é considerada desproporcional ou desarrazoada pelo c. STJ (AgRg no AREsp 2237582/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

Com efeito, a “
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC no 605.628/SP – Relator Min.Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2021).

Outrossim, não há direito subjetivo do réu a fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022), de modo a preservar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima [9 (nove) meses por circunstancia judicial].

Logo, a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência, elevando a pena intermediária, sob a fração de 1/6 (um sexto), para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, transformou a pena intermediária - 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão – em definitiva.

Em seu turno, o Juízo singular
fixo
u

49
(
quarenta e nove
) dias-multa,
ao considerar “
a situação econômica do acusado
”
,
que deve ser mantida por imperativo do princípio da
“non reformatio in pejus”
, a tornar a pena final do apelante em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 49
(
quarenta e nove
) dias-multa
.

Considerada a pena fixada - superior a 4 (quatro) anos -, as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência, preserva-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP.

No que se refere à reparação civil, o Juízo singular condenou o apelante ao pagamento de
“R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), o valor mínimo para reparação dos danos causados pelo réu”
, a título de dano material.

O órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na denúncia à reparação dos danos morais e materiais, a ser arbitrado em valor mínimo de
“R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago, em favor da vítima”
(fls. 166 - ID 349886885). Nas alegações finais, requereu o valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), em razão dos vidros quebrados, pneus furados, gastos com o conserto do veículo, uma bolsa da Victor Hugo, 1 (um) copo Stanley (fls. 286- ID 349886934).

O c. STJ firmou entendimento de que a
“fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória [...] exige pedido expresso na denúncia, indicação clara do valor pretendido e
realização de instrução probatória específica
”
(AgRg no REsp n. 2.216.210/TO, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,15.9.2025).

No caso, a vítima afirmou, em Juízo, ter sofrido prejuízo com o conserto do veículo, bem como não ter recuperado a bolsa da Victor Hugo e o copo Stanley.

Ocorre não que não houve instrução específica sobre as quantias a serem efetivamente ressarcidas decorrentes dos eventuais prejuízos sofridos.

Afigura-se injustificável a condenação do apelante aos danos causados pela infração quando não houve
“instrução probatória específica sobre a extensão dos prejuízos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, HC 1002069-90.2023.8.11.0004 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 1o.8.2025).

Portanto, impõe-se o afastamento da indenização fixada na sentença.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal,7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal,2.6.2020).

Logo, não se conhece desse ponto.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido

em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desconstituir a reparação por danos materiais fixada na sentença, sem prejuízo de ação civil
“ex delicto”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026